Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória. Pirâmide financeira. Bitcoins. Arresto cautelar. Possibilidade. Ilegitimidade: é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.